Tribunal: STF
Processo: HC 197249
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Fujimori Martinelli, advogado, em benefício de Willian Alves Beltrão, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 641.493.
O caso
    2. Em 12.6.2019, o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, totalizando a pena privativa de liberdade de nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pecuniária de 1.535 dias-multa (fls. 18-25, e-doc. 2).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2241322-84.2020.8.26.0000 contra a sentença condenatória no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido:
    “HABEAS CORPUS. PLEITO DEFENSIVO PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DA AÇÃO PENAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, DIANTE DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CASO EM QUE O HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA PARA ALTERAR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, TAMPOUCO PARA ANULAR PROCESSO FINDO EM PRIMEIRO GRAU, ALÉM DO QUE JÁ FOI INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL NA ESPÉCIE. Ordem não conhecida. (HC n. 2241322- 84.2020.8.26.0000, Oitava Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Marco Antonio Cogan, j. 5.12.2020)” (fls. 26-30, edoc. 2). 
    4. Contra essa decisão, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 641.493, indeferido liminarmente pelo Vice-Presidente, Ministro Jorge Mussi, em 27.1.2021 (e-doc. 3): 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WILLIAN ALVES BELTRÃO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2241322-84.2020.8.26.0000). 
    O paciente foi condenado às penas de 9 anos e 11 meses de reclusão no regime inicial fechado e de 1.535 dias-multa, como incurso nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006. 
    O impetrante sustenta que não haveria provas suficientes para a condenação do réu. 
    Alega que os depoimentos dos guardas municipais seriam inidôneos, razão pela qual não poderiam fundamentar o édito repressivo. 
    Afirma que as drogas apreendidas com o acusado se destinavam ao consumo pessoal, o que ensejaria o reconhecimento da atipicidade de sua conduta. 
    Argumenta que os guardas municipais não teriam atribuição para realizar abordagens, nos termos do art. 144 da Constituição Federal. 
    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja absolvido. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Confira-se precedente sobre a questão: (…) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal, seria cabível a concessão de ordem, ainda que de ofício, pela flagrante ilegalidade.
    Argumenta que “a prova carreada aos autos não é capaz de trazer a certeza necessária a autorizar a condenação do réu, devendo assim ser absolvido das imputações que lhes foram feitas”. 
    Afirma que a prisão em flagrante efetuada por guardas municipais seria “ilegal”, pois no art. 144 da Constituição da República não se lhes atribui “poder de polícia”.
    Sustenta que as circunstâncias da prisão do paciente “são totalmente nulas e ilícitas perante a lei, tendo em vista que os guardas [municipais] não têm este poder, tanto de revista pessoal quanto para adentrar na casa do acusado sem qualquer mandado judicial”. 
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Diante de todo exposto requer-se: 
    1 – Que seja reconhecida o quanto argumento neste Habeas Corpus Repressivo, para que em Liminar possa ser expedido o alvará de soltura, ou que no seu processamento possa ser Visto a existência das nulidades e atipicidade da conduta afim de ser mesmo que de oficio reconhecido a nulidade processual e assim seja expedido o alvará de soltura com urgência. 
    2 – que seja absolvido por atipicidade da conduta nos moldes do art. 386, incisos, VII do CPP de forma subsidiaria. 
    3 – que seja reconhecida a nulidade por ilegitimidade da parte nos termos do art. 564, inciso II do CPP” (fl. 11, e-doc. 1). 
    6. Em 1º.3.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista/SP e à Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para prestarem informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração.
    As informações requisitadas foram apresentadas pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 10), nos seguintes termos: 
    “Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem:
    O paciente foi autuado em flagrante no dia 02 de setembro de 2018, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (fls. 01/02).
    Por decisão proferida em sede de plantão judicial, no dia 02 de setembro de 2018 (fls. 42/45), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e foi expedido o competente mandado de prisão (fls. 46/47).
    O paciente foi denunciado em 08 de outubro de 2018, como incurso nos crimes do art. 33, caput e art. 35, caput c.c. Art. 40, VI todos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 103/108).
    Por decisão proferida por este Juízo, em 23 de outubro de 2018 (fl. 109), foi determinada a autuação da denúncia e a notificação do paciente.
    O paciente ofereceu defesa prévia em 05 de fevereiro de 2019 (fls. 210/222). 
    Por decisão proferida por este Juízo, em 08 de fevereiro de 2019, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2019, às 15h50min (fl. 223).
    Realizada audiência de instrução na data designada (fls. 261/262), foi colhida a prova oral e o paciente fora interrogado. 
    O Ministério Público e a Defesa ofertaram alegações finais (fls. 268/285 e 288/304).
    Em 12 de junho de 2019, foi proferida sentença que julgou procedente a pretensão, a fim de condenar o paciente às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime do artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, e às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 35, caput c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 (fls. 324/331).
    Esclareço, ainda, que o paciente foi preso em flagrante delito, haja vista que, após o recebimento de denúncia anônima, os guardas civis municipais localizaram em sua residência diversidade de drogas (maconha, cocaína e crack), além de quantia em dinheiro sem comprovação de origem e materiais utilizados para embalar drogas.
    Registre-se, por fim, que na mesma residência habitavam a irmã do paciente e um adolescente, sendo este também responsável pela prática do comércio ilícito de entorpecentes.
    O paciente interpôs recurso de apelação (fls. 341/357).
    O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 364/375).
    Os autos foram remetidos ao E. TJSP (fl. 393).
    O v. Acórdão proferido pelo E. TJSP em fls. 429/446 deu provimento parcial ao recurso da defesa para reduzir a pena do paciente pelo delito de associação para o tráfico para o montante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis dias-multa), mantida em relação ao tráfico de drogas a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
    Em fl. 462, foi certificado o trânsito em julgado (...)” (grifos nossos).
    Em 12.3.2021, foram prestadas informações pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 12), a seguir transcritas: 
    “Em atenção à requisição de Vossa Excelência, atinente à Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 197.249/SP, tenho a honra de informar que o paciente Willian Alves Beltrão foi denunciado e ao final condenado na ação penal nº 1500073-46.2018.8.26.0557, que tramitou na Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por incurso nas sanções do artigo 33, caput e artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, acrescidos de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais o pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, valorados no piso mínimo legal, reconhecido o concurso material de delitos, daí porque suas penas foram estabelecidas no montante de 09 (nove) e 11 (onze) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de 1535 (um mil quinhentos e trinta e cinco dias-multa (fls.324/331).
    Em decorrência do recurso de apelação ajuizado em seu favor, em 05 de dezembro de 2020, por votação unânime, a Turma Julgadora desta Oitava Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao apelo para que, mantida no mais a r. Sentença, as reprimendas estabelecidas para o delito capitulado nos artigos 35, IV caput e 40, VI, fossem reduzidas para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, e no que tange ao crime dos artigos 33, caput e 40, VI, também da Lei n. 11.343/2006, as reprimendas foram igualmente minoradas para o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conservado o regime prisional fechado para ambos os ilicitos e a valoração do dia-multa como na r. Sentença, daí porque suas penas foram, por fim, fixadas em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, mais a paga de 1399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, por incurso nos ditames do art. 33, caput e 35, caput c.c o artigo 40, VI, da Lei Especial já referida (doc. Anexo, fls. 08/25).
    Foi destacado, no Acórdão referido que, muito embora o paciente tenha, quer na Polícia, quer em Juízo, negado a autoria de ambos os crimes, o fez com versões contraditórias entre si, no primeiro interrogatório dizendo que foi à casa de sua irmã e de seu cunhado para, juntos, consumirem tóxicos, levando seu próprio cigarro de maconha, e que guardas civis, ao lá adentrarem, encontraram uma porção de drogas, além de R$ 620,00 depois, na casa do próprio suplicante, para em Pretório, afirmar que não trazia droga alguma consigo e que já se encontrava na casa de sua irmã e de seu cunhado quando terceiro, de nome Douglas, lá surgiu pretendendo consumir tóxico.
    E em juízo as testemunhas Johnny Carneiro Romanelli e Heber Robson Priolli, guardas municipais, asseveraram que, desde antes, já haviam sido feitas denúncias dando conta de que o paciente e seu cunhado Eduardo exerciam o narcotráfico nessa casa locada, sendo que na data dos fatos, outra foi recebida, no sentido de que o paciente para lá estava se dirigindo com um pacote de tóxicos.
    Isso levou ambos a irem até as proximidades desse imóvel, quando avistaram terceiro, bem conhecido como usuário de drogas, nele adentrar, e trataram de fazer o mesmo, indo no seu encalço, tendo Johnny frisado que se deparou com Eduardo no corredor, segurando algo nas mãos, e quando esse os avistou, entrou correndo dentro de casa, lançando ao chão duas porções de maconha e um tubo de cocaína. Ainda, afirmou que o paciente estava nos fundos da casa, em local onde apreenderam outra porção de maconha e uma de crack, além de dinheiro e, nesse momento, Douglas, o usuário de drogas conhecido, que já tinha entrado um pouco antes dos guardas civis, em vão tentou se desfazer de uma pedra de crack, todavia também foi detido e, ao ser questionado sobre esse tóxico, afirmou aos guardas civis que Eduardo a tinha vendido por determinação do paciente.
    De se destacar que a testemunha Heber ressaltou que tinha ciência que o paciente e os demais estavam traficando drogas juntos há cerca de um mês, e Johnny arrematou mencionando que, após a prisão do paciente, sua irmã e Eduardo continuaram a exercitar esse ilícito até que, dias após, foram também detidos pela mesma imputação.
    Douglas Marcel Caetano, acima já referido, justificou a apreensão da pedra de crack que trazia, dizendo que a comprou numa praça e não do suplicante ou de Eduardo.
    Rosana de Biasi, proprietária desse imóvel, disse tê-lo locado para os pais do paciente, cujos nomes não soube declinar, para uso da filha deles, que também não soube identificar pelo nome, e ressaltou que os vizinhos reclamaram da movimentação de pessoas estranhas nessa casa, de madrugada, o que vai de encontro às palavras dos guardas civis quanto à denúncias reiteradas que receberam, incriminando o paciente e ao fato da testemunha Heber ter tido ciente que essa atividade ilícita por parte do suplicante já vinha se estendendo por um mês, antes da sua prisão.
    Cumpre destacar que, entre os tóxicos, valores de dinheiro e petrechos apreendidos, descritos no segundo parágrafo de fl. 437, do acórdão de apelação, haviam dois rolos de filme plástico transparentes e parcialmente usados e uma caixa de balança de precisão, o que foi considerado mais um elemento de convicção de que o narcotráfico ali se perpetuava.
    As reclamações reiteradas de vizinhos trazidas à colação pela locadora Rosana, somadas aos informes do guarda civil Heber, foram consideradas para a caracterização dos crimes dos artigos 34 e 40, VI da Lei de Drogas, observando-se que a menoridade de Eduardo é que ensejou, na sentença, a recepção, quanto aos dois delitos cometidos em concurso material, também no dispositivo do artigo 40, VI.
    Há de se acrescentar que, inclusive, nas razões de apelo, no bojo do processo de conhecimento nenhuma alusão foi feita no sentido de que os guardas civis que atuaram no caso não poderiam ter efetivado, nas condições em que ocorreu, a prisão do paciente. Nenhuma referência tendo sido feita nessa peça quanto à violação aos ditames do artigo 144 da Constituição Federal (dos. anexo fls. 08/25), só vindo à tona o tema em sede de Habeas corpus. (...)”.
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer pelo não conhecimento do habeas (e-doc. 15).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
    Busca-se, na presente impetração, seja revista condenação transitada em julgado imposta ao paciente.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade manifesta, é de se anotar ter sido o paciente condenado à pena privativa de liberdade de nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pecuniária de um mil quinhentos e trinta e cinco dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 c/c inc. IV do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006.
    Tem-se na denúncia:
    “Consta do Inquérito Policial que, em data incerta, mas sabendo-se que, ao menos no período compreendido entre junho de 2018 e 1º de setembro de 2018, nesta cidade e comarca de Monte Azul Paulista, o denunciado associou-se com o menor inimputável: Eduardo Fernandes de Almeida, vulgo “Du”, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    Consta ainda do Inquérito Policial que, no dia 1º de setembro de 2018, por volta das 20h10min, na residência à Rua Ardelino Vidotti, nº 09, fundos, São Francisco, nesta cidade e comarca de Monte Azul Paulista, o denunciado, agindo em conluio e unidade de desígnios com com o menor inimputável: Eduardo Fernandes de Almeida, vulgo “Du”, vendeu 02 pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    Consta, por fim, do Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima delineadas, o denunciado, agindo em conluio e unidade de desígnios com o menor inimputável: Eduardo Fernandes de Almeida, vulgo “Du”, trazia consigo, guardava e tinha em depósito 03 porções de maconha, 01 de crack e 01 eppendorf de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Segundo apurado, WILLIAN e o adolescente, em data incerta, mas sabendo-se que, ao menos no período compreendido entre junho de 2018 e 1º de setembro de 201, associaram-se para praticarem o comércio ilegal de drogas no município, situação que passou a ser notada pelos agentes da lei, tanto que a guarda municipal, há um tempo, passou a receber informações de que WILLIAN seria o dono de um biqueira nesta cidade.
    Os informes também relatavam que o cunhado dele, o adolescente Eduardo – feito nº 1500181-54.2018.8.26.0370, seria o vendedor das drogas. Ainda segundo os informes, duas semanas antes dos fatos,WILLIAN teria alugado uma casa na Rua Adelino Vidotti, nº 09, fundos, para que EDUARDO e sua irmã (namorada do adolescente) residissem, e para que ali o menor guardasse e vendesse drogas. 
    Na data dos fatos, os guardas receberam uma denúncia anônima dando conta de WILLIAN tinha levado um pacote contendo droga na casa de EDUARDO. 
    Diante disso, dirigiram-se ao local e, ao ingressarem no imóvel, se deparam com o adolescente no corredor, o qual, ao avistar os GCMs, dispensou 02 porções de maconha e 01 pino plástico contendo cocaína. Em poder de EDUARDO nada de ilícito foi encontrado. 
    No interior do imóvel estavam WILLIAN e Douglas Marcel Caetano, sendo que este último dispensou uma pequena pedra de crack envolta em papel alumínio ao avistar os guardas. 
    Em poder de WILLIAN e de Douglas não foi localizado nada de ilícito. 
    Realizadas buscas no imóvel, foram encontrados sobre a mesa da cozinha 01 porção de maconha e 01 porção de crack, embaladas também em papel alumínio, de forma idêntica àquela que Douglas havia dispensado. 
    Sobre a mesma mesa havia R$ 93,00 em dinheiro e R$ 14,60 em moedas, além de três aparelhos celulares, um da marca LG, outro da marca Music, os quais EDUARDO disse lhe pertenciam, e o terceiro da marca Motorola, cor dourada, que WILLIAN disse ser seu. 
    Além disso, foram localizados e apreendidos na residência materiais típicos da traficância de drogas: um rolo de papel alumínio, um rolo de papel filme e uma caixa vazia de balança de precisão. 
    Na ocasião, Douglas informou que havia acabado de adquirir duas pedras de crack de EDUARDO, sendo que havia consumido uma delas e consumido parcialmente aquela que dispensou. 
    Disse ainda que já comprou drogas do adolescente anteriormente, e também de WILLIAN, e que, pelo que ouvia dizer, os dois estavam realizando o comércio de drogas em conjunto (fls. 06).
    Encerradas as buscas na residência do adolescente, os GCMS rumaram para a casa de WILLIAN, e dentro da cômoda do quarto dele encontraram a quantia de R$ 670,00 em dinheiro, em cédulas de diversos valores. 
    Diante disso, o maior foi preso em flagrante delito e o menor foi apreendido em flagrante de ato infracional. 
    As drogas foram também foram devidamente apreendidas (laudo de exibição e apreensão de fls. 15/17) e submetidas à perícia (laudo de exame toxicológico provisório aportado a fls. 20/23 e laudo definitivo já requisitado nas comprovando formalmente a materialidade do delito. 
    A fls. 78/81 foi aportado o laudo pericial relacionado à balança digital apreendida.
    A fls. 82/85 foi juntado ao feito laudo pericial referente ao rolo papel filme plástico apreendido. Douglas foi ouvido nesta Promotoria de Justiça e ratificou as informações anteriormente prestadas. Asseverou que já comprou drogas do denunciado e que soube que Willian e Eduardo “correm” no tráfico de drogas, que através de conversas com o próprio denunciado tomou conhecimento de que este era o cabeça do tráfico de drogas naquele local (fls. 64/65). 
    Destarte, considerando os prévios informes recebidos pela Polícia Militar de que era realizado o comércio de drogas naquele local; bem como o relato do usuário de drogas, de tudo isso extrai-se a conclusão de que o indiciado estava associado com o adolescente Eduardo, para juntos efetivarem o comércio ilegal de drogas na comarca”. 
    Em 12.6.2020, foi proferida sentença condenatória (fls. 18-25, e-doc. 2), parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão pelo qual impostas ao paciente as penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e um mil trezentos e noventa e nove dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c inc. VI do art. 40 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 10).
    Foi certificado o trânsito em julgado do decreto condenatório em 22.2.2021 (e-doc. 10).
    11. Pelo que se tem dos autos, a afirmada ilegalidade da prisão em flagrante do paciente não foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, ao serem julgados a Apelação Criminal n. 1500073-46.2018.8.26.0557 e o HC n. 2241322-84.2020.8.26.0000 (fls. 12-33, e-doc. 12), pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Tampouco foi examinada na decisão questionada, proferida no HC n. 641.493/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3)
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    12. A análise da alegação do impetrante de que “a prova carreada aos autos não é capaz de trazer a certeza necessária a autorizar a condenação do [paciente], devendo assim ser absolvido das imputações que lhes foram feitas” demandaria o revolvimento do acervo probatório constante dos autos, incabível em sede habeas corpus.
    O reexame da matéria fático-probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Bar